Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSULTORIA. PUBLICIDADE. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. De outro lado julgou procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento de R$25.821,00 (vinte e cinco mil oitocentos e vinte e um reais) referente aos serviços prestados pela ré/recorrida. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não demonstrou o inadimplemento contratual da recorrida. Destacou que, talvez, o trabalho não tenha atendido a qualidade esperada pela recorrente, mas que ele foi cumprido.

3. A recorrente alega, como razões do recurso, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Relata que o contrato celebrado entre as partes é de prestação de serviços de assessoria de propaganda e publicidade, veiculação de mídia e agenciamento de espaços para a publicidade, a fim de promover vários serviços específicos, entretanto alguns procedimentos teriam sido descumpridos pela recorrida, inclusive o único trabalho concluído nem sequer pode ser publicado em razão da péssima qualidade do áudio. Elenca os serviços contratados e os prestados pela recorrida. Defende que tentou rescindir o contrato extrajudicialmente quando enviou notificação extrajudicial para recorrida, todavia ela apresentou contranotificação divergindo da rescisão.

4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na inicial com a consequente restituição da quantia de R$36.071,44 (trinta e seis mil e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

5. Contrarrazões apresentadas ID.46810294. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da teoria finalista mitigada/aprofundada, fazendo incidir as normas consumeristas na solução da lide. (AgRg no REsp 1149195/PR, Caso: SL Comercial Importadora e Exportadora Ltda versus Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahris Gesellschaft KG; Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA DO STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013). Precedentes: Acórdão 1370844, 07499874620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1047067, 07099091520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Estabelecida a controvérsia acerca do cumprimento ou não do contrato, incumbe à ré/recorrida demonstrar se executou as suas obrigações contratuais integralmente em face a impossibilidade de se exigir da autora/recorrente a prova de fato negativo (prova diabólica).

8. Na hipótese, vislumbro que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC), haja vista ter demonstrado nos autos, ID. 46810239/46810268, o cumprimento das suas obrigações. Ressalto que a recorrente durante a instrução processual se limitou a afirmar o descumprimento do contrato, todavia não apontou quais os itens não teriam sido adimplidos, inclusive quando trocou e-mail com a recorrida solicitando administrativamente a rescisão contratual.

9. Não passa despercebido desta relatoria que a recorrente apresentou apenas na fase recursal uma tabela comparativa de quais serviços teriam sido prestados, contudo o conteúdo da tabela não está correto, uma vez que a recorrida, por exemplo, comprovou a apresentou a Benchmarking ID. 468010244 – Pág. 2/9, e na tabela da recorrente não consta o seu cumprimento.

10. Assim sendo, como bem destacado na sentença: “deve prevalecer o princípio da 'pacta jus servanda', por não existirem elementos nos autos capazes de reconhecer o inadimplemento do contrato por parte da requerida. Na verdade, as provas carreadas levam a crer que a parte autora desistiu do contrato, a pretexto de que a qualidade dos serviços não estava atendendo suas expectativas. Todavia, não se desincumbiu a parte autora de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, que os serviços não foram prestados na forma contratada.”

11. Portanto, não verifico a presença dos elementos necessários para rescisão do contrato e ressarcimento de eventual dano material, haja vista a recorrida ter demonstrado a existência de fatos impeditivos do direito da recorrente.

12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.